Tribunal: TJBA
Processo: 8108018-87.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8108018-87.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOILSON ALVES DA ROCHA Advogado(s): EBERTE DA CRUZ MENEZES APELADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A Advogado(s):LEONARDO RAMALHO SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). CONTRATAÇÃO DIGITAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATENDIDO. TEMA 1.061 DO STJ. PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADO. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em razão de descontos no benefício previdenciário do autor decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado que afirma não ter celebrado. O Juízo de origem reconheceu a regularidade da contratação e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em saber se: (i) a ausência de perícia técnica digital configura cerceamento de defesa; (ii) a instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da contratação eletrônica, nos termos do Tema Repetitivo 1.061 do STJ; e (iii) há fundamento para indenização por danos morais ou devolução dos valores descontados. III. Razões de decidir 3. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. O acervo probatório documental é suficiente para o deslinde da causa, sendo a perícia prescindível diante da robustez dos logs de geolocalização, biometria facial e comprovante de transferência bancária, nos termos do art. 370 do CPC. 4. A instituição financeira comprovou a autenticidade da contratação digital mediante a apresentação da Cédula de Crédito Bancário (id 101186469) e do histórico de autenticação avançada com captura de biometria facial e geolocalização (id 101186470), atendendo ao ônus probatório estabelecido pelo Tema 1.061 do STJ e pelo art. 429, inciso II, do CPC. 5. O efetivo recebimento do crédito de R$ 7.094,66 (sete mil e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos) via transferência PIX (id 101186474) na conta bancária de titularidade do Autor, corroborado pelo extrato de id101183852, comprova o proveito econômico obtido pelo consumidor e reforça a validade do negócio jurídico, afastando a tese de fraude. 6. Inexistindo prova de fraude e configurado o exercício regular de direito pela instituição financeira, não há fundamento para repetição de indébito ou indenização por danos morais, nos termos do art. 14, §3º, inciso I, do CDC e do art. 188, inciso I, do CC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A contratação digital mediante biometria facial e geolocalização, quando acompanhada de logs de segurança e prova de depósito em conta de titularidade do consumidor, supre a necessidade de perícia técnica e comprova a autenticidade da manifestação de vontade, nos termos do Tema 1.061 do STJ. 2. A comprovação do proveito econômico pelo consumidor afasta a tese de fraude e exclui a configuração de dano moral ou o direito à repetição de indébito." __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3º, I; CC, art. 188, I; CPC, arts. 370, 373, II, 429, II, 85, §11, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, APC nº 8001248-30.2023.8.05.0231,Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR,Publicado em: 26/09/2025; TJ/BA, APC nº 8005459-75.2023.8.05.0113,Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA,Publicado em: 14/04/2025 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8108018-87.2025.8.05.0001, tendo como Apelante Joilson Alves da Rocha e Apelada a Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator